Tribunal: TJSP
Processo: 1004183-58.2019.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com finalidade precípua de prequestionamento - Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.